Tribunal: TJDFT
Processo: 0752582-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752582-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES AGRAVADO: JOSE WELLINGTON SANTOS MACHADO, RITA DE CASSIA GOMES DECISÃO Cooperativa Habitacional dos Servidores e Empregados da Saúde – COOHASES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 77687811 – autos originários), proferida em cumprimento de sentença proposto por Rita de Cássia Gomes e outro, que deferiu a penhora de 10% do faturamento da agravante, até o pagamento total da dívida. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada condicionou o prosseguimento do andamento processual à preclusão, in verbis: “(...) O exequente formula pedido de penhora de percentual de faturamento da cooperativa executada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pacífica no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa e admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) nao-localizac ao de bens passíveis de penhora e suficientes a garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) nao-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONC ALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, e medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, ha que acolher o pedido de penhora de faturamento. O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 10% do faturamento ate o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado a figura do depositário judicial. O administrador devera ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que ira prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 10% do faturamento diário que devera ser depositado na conta do juízo ate o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Ressalto que compete ao exequente fiscalizar a integralidade dos depósitos. Intime-se desta penhora, nos termos do art. 841, CPC. Preclusa a presente decisão, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, expeça-se o mandado de penhora e intimação de 10% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima, ficando o representante legal da devedora intimado a apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias.” Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora